Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-11.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198)0709380-11.2022.8.07.0019 APELANTE: MAIZE PEREIRA DA SILVA PAULINO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a parte apelada para que se manifeste sobre a petição e documentos juntados pela apelante, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator